Tribunal: STF
Processo: HC 93391
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTAS: 1. PRISÃO PREVENTIVA. Cumprimento. Definição do local.
   Transferência determinada para estabelecimento mais curial.
   Competência do juízo da causa. Aplicação de Regime Disciplinar
   Diferenciado - RDD. Audiência prévia do Ministério Público e da
   defesa. Desnecessidade. Ilegalidade não caracterizada.
   Inteligência da Res. nº 557 do Conselho da Justiça Federal e do
   art. 86, § 3º, da LEP. É da competência do juízo da causa penal
   definir o estabelecimento penitenciário mais curial ao
   cumprimento de prisão preventiva.
2. PRISÃO ESPECIAL.
   Advogado. Prisão preventiva. Cumprimento. Estabelecimento com
   cela individual, higiene regular e condições de impedir contato
   com presos comuns. Suficiência. Falta, ademais, de contestação do
   paciente. Interpretação do art.  7º, V, da Lei nº 8.906/94 -
   Estatuto da Advocacia, à luz do princípio da igualdade.
   Constrangimento ilegal não caracterizado. HC denegado.
   Precedentes. Atende à prerrogativa profissional do advogado ser
   recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, em cela
   individual, dotada de condições regulares de higiene, com
   instalações sanitárias satisfatórias, sem possibilidade de
   contato com presos comuns.